Tribunal: TJDFT
Processo: 0715246-82.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Constatado equívoco na publicação do acórdão, acolhe-se os embargos declaratórios, a fim de corrigir erro material.
2. Embargos de declaração acolhidos.